Tribunal: TJMT
Processo: 1013095-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013095-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (AGRAVANTE), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (AGRAVADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS APREENDIDAS E REALIZAÇÃO DE NOVA CONSTATAÇÃO – CONDUTA ILÍCITA DO EXEQUENTE/DEPOSITÁRIO – NÃO VERIFICAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o recorrente sustenta que a exequente na condição de depositária fiel tem agido de forma dolosa, utilizando de modo indevido os maquinários que estão sob sua guarda, agindo, inclusive, em conjunto com o oficial de justiça que formulou o auto de constatação, no entanto, neste juízo de cognição sumária é possível verificar suas alegações.

Assim, mostra-se necessário aguardar a instrução dos embargos à execução, onde será oportunizado às partes a produção de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de efeito ativo, interposto por JOAREZ FOELLMER RAMBO visando reformar a decisão, de Id. n.o 49196991, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca São José do Rio Claro, que, nos autos da Execução no 1001299-70.2018.8.11.0005, indeferiu o pedido realizado pelo agravante para que sejam removidas as máquinas agrícolas apreendidas no decorrer da execução, nos seguintes termos,
in verbis
:

“No que concerne a remoção dos bens, não ficou demonstrado por meio da nova constatação realizada pelo Oficial de Justiça que o mesmo possui a intenção de beneficiar a exequente.

Ressalta-se que as certidões e quaisquer atos realizados pelo Oficial de Justiça possui fé pública, e só pode ser desacreditada por meio de prova robusta, o que não ocorreu nos autos.

Verifica-se que as alegações de que o Oficial de Justiça quer beneficiar o exequente, uma vez que o patrono do mesmo se trata de seu sobrinho não deve prosperar, tendo em vista que não veio acompanhada de conjunto comprobatório, se tratando apenas de meras ilações.

Desta forma, considerando que as duas constatações realizadas pelo Oficial de Justiça, ainda, não demonstraram que os maquinários de fato estão sendo usados pela parte exequente, a não ser, para a manutenção dos mesmos, o pedido de remoção não deve prosperar, sendo necessário a instrução dos embargos a execução com a oitiva do Oficial de Justiça que realizou a constatação.

Assim, o pedido de nulidade da constatação realizada pelo Oficial de Justiça para ser realizada nova constatação por outro Oficial, também não deve prosperar.

Aguarde-se o julgamento dos embargos a execução, permanecendo os bens móveis no local e forma que estão, sendo proibida, por ora, quaisquer alienações.”

Em suas razões, de Id. n.o 47069977, o agravante esclarece que no processo de execução foram removidas de sua propriedade rural 9 (nove) máquinas agrícolas, estando estas em poder da agravada, que está como depositária fiel dos bens.

Informa que tomou conhecimento do fato de que agravada, mesmo na condição de fiel depositária, estava agindo de forma dolosa, pois teria vendido dois Tratores Valtra e a Calcareadeira, além de estar utilizando de modo indevido em sua propriedade as máquinas Case, por isso requereu medida de urgência cautelar incidental (art. 301 do CPC), para que fosse expedida ordem de arresto/remoção das máquinas agrícolas de sua propriedade encontradas na fazenda da agravada, não se opondo a prestar caução idônea através dos imóveis descritos nas matrículas no 8.951 e/ou 8.954, caso fosse necessário.

Informa, ainda, que de modo sucessivo pugnou pela expedição de mandado de constatação e remoção a ser cumprido por Oficial de Justiça na propriedade da agravada, com o objetivo de inspecionar e constatar o real estado de conservação das máquinas penhoradas, contudo, o Juízo
a quo
deferiu somente a realização da constatação. Relata que foi constatada a utilização das máquinas e que a agravada, após intimada para prestar informações, apresentou justificativas frágeis.

Argumenta que a agravada e seu marido, aproveitando-se do recesso forense, levaram os tratores vendidos a uma propriedade próxima com a intenção de simular que os tratores estiveram lá desde sempre, tanto é que não há na certidão o horímetro destas máquinas. Ressalta, ainda, que a agravada, aproveitando-se da relação de parentesco entre o Oficial de Justiça e o seu patrono, obteve a certificação de constatação de forma favorável, com a intenção de afastar a sua responsabilidade pelo uso ilícito das máquinas, incontestável pelas fotos e provas dos autos.

Aduz que após isso requereu nos autos que fosse expedido novo mandado de constatação a ser cumprido por outro oficial de justiça, devendo constar na certidão o chassi e horímetro de todas as máquinas, sob pena de nulidade de todos os atos praticados, além da intimação do Ilmo. Oficial para prestar esclarecimentos, entretanto, o Juízo
a quo
indeferiu o seu pleito para liberar as máquinas, sob argumento de que não teria ficado demonstrado que o Oficial de Justiça nomeado possuía intenção de beneficiar a parte e que pelas duas constatações realizadas, não havia ficado demonstrado o uso do maquinário, a não ser para sua manutenção.

Requer, assim, de forma liminar, a concessão do efeito ativo para para determinar que a agravada lhe restitua de todas as máquinas agrícolas apreendidas no curso dos autos. No mérito, pede o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Sucessivamente, pede a expedição de novo mandado de constatação a ser cumprido por outro oficial de justiça, devendo constar na certidão o chassi e horímetro de todas as máquinas, sob pena de nulidade de todos os atos praticados.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no Id. n.o 50372982.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. n.o 51442475, salientando que a parte cumpriu a obrigação disposta no art. 1.018, §1o, do CPC.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 53282981, por meio das quais a parte agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é cediço, os recursos em sua essência possuem como embasamento o efeito devolutivo, ou seja, nesta instância cumpre-nos realizar a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão atacada.

Na decisão combatida, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido realizado pelo agravante para que fossem removidas as máquinas agrícolas apreendidas no decorrer da execução.

No caso, o recorrente sustenta que a exequente na condição de depositária fiel tem agido de forma dolosa, utilizando de modo indevido os maquinários que estão sob sua guarda, agindo, inclusive, em conjunto com o oficial de justiça que formulou o auto de constatação, no entanto, neste juízo de cognição sumária é possível verificar suas alegações.

A título de informação, na ocasião do julgamento dos Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1006635-36.2019.8.11.0000 e 1010766-54.2019.8.11.0000, de minha relatoria, movidos, também, pelo recorrente, esta c. Câmara manteve as decisões de origem referente ao indeferimento do pedido de substituição da penhora e a restituição dos bens apreendidos.

Ainda, a título de informação, os bens apreendidos por ocasião da Execução no 10011299-70.2018.8.11.000, ajuizada pelos agravados, são estes:

01 Trator Valtra 1780, Modelo TD229E06, Série: 22906197852;

01 Trator Valtra 1780, Série: 2290618784, com Guincho, Cocha e Lâmina;

01 Calcareadeira “JAM”, vermelha, 10 toneladas;

01 Trator Case, Modelo MX 340, Série M834C401202;

01 Colheitadeira Case 8230, com Plataforma de Soja Case modelo 3162, Série YDH030142;

01 Grade 28 Disco x 32, Civermassa, Modelo P350, Série: S3500601615, Patriot;

01 Lâmina Traseira, roda de ferro, Plaina Hidráulica Niveladora, Stara Sfil Starplan 5000;

Desse modo, este já é o terceiro recurso aviado pelo recorrente com a pretensão de ser restituído das máquinas agrícolas apreendidas no curso da demanda executória.

Vale, ainda, registrar que a tutela recursal pretendida, em sede de cognição não exauriente, ostenta caráter excepcional, exigindo pressupostos firmes e consistentes, não se contentando com a mera aparência de direito.

Desse modo, em que pese as alegações do recorrente e que se verifique o grande imbróglio instaurado, entendo que a restituição dos bens e a substituição do oficial de justiça com a realização de nova constatação não podem ser determinadas sem que antes haja a instrução processual.

Além disso o Juízo
a quo
negou o pedido de alienação feito pela parte exequente/agravada ante o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução n.o1000448-94.2019.8.11.0005, senão vejamos:

“De início, ressalta-se que os embargos a execução de n°. 1000448-94.2019.8.11.0005 foram recebidos com efeito suspensivo, o que impossibilita quaisquer alienações enquanto o mesmo não seja julgado.

Portanto, o pedido de alienação feito pelo exequente e terceiro interessado não deve prosperar.”
- Id. n.o 49196991.

Desse modo, nenhum dos bens apreendidos será alienado até o julgamento dos embargos, de mais a mais, na mesma decisão o Juízo singular consignou ser necessário a instrução dos embargos com a oitiva do oficial de justiça que realizou a constatação, momento em que será possível julgar sua conduta.

Para melhor elucidar, colaciono trecho pertinente da decisão:

“Desta forma,
considerando que as duas constatações realizadas pelo Oficial de Justiça, ainda, não demonstraram que os maquinários de fato estão sendo usados pela parte exequente, a não ser, para a manutenção dos mesmos, o pedido de remoção não deve prosperar, sendo necessário a instrução dos embargos a execução com a oitiva do Oficial de Justiça que realizou a constatação
. [...] Aguarde-se o julgamento dos embargos a execução, permanecendo os bens móveis no local e forma que estão, sendo proibida, por ora, quaisquer alienações.”

Com efeito, numa análise prefacial, verifico que não há nos autos elementos capazes de inclinar o meu convencimento a um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado pelo recorrente, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.
”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020